Tribunal: TJMT
Processo: 0017149-12.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017149-12.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.438.126-60 (APELANTE), MARIA EDUARDA BOAVENTURA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO
DO A
PELANTE
NO MOMENTO DA PRISÃO
,
CORROBORADO
PELAS
PALAVRAS D
A
VÍTIMA
.

AGENTE FLAGRADO APÓS O CRIME NA POSSE DO BE
N
S FURTADO. SENTENÇA MANTIDA
.

2.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de roubo, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
:
das declarações
extrajudicia
is
e judiciais
da vítima
,
pela apreensão
do
bem
roubado

na
posse do
apelante
;
bem como pelo

seu
reconhecimento

efetuado

pela vítima
,
que é válido para embasar a
sentença
condena
tória
, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios
no mesmo sentido.

2.

Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto
por
Diego

Santos
d
e Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0017149-12.2014.8.11.0042
,

conden
ando-o
à pena

de

0
4
(
quatro
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
1
0
(
dez
)
dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime
previsto no art. 157,
caput
,

do Código Penal
.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
231299693
,
postula sua

absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem autoria
,
nos termos do art
.
386,
V
II, do C
ódigo de
P
rocesso Penal;
art
.
5º, LVII, C
onstituição
F
ederal
;
e art
.
8.2 do Pacto de San José da Costa Rica.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
231299699
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva
, ess
a,
que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
235980180
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
231299680
,
p. 7
-
9
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

No dia 04/08/2014, por volta de 12h30min, na Rua
Dejalma
Freire de Souza, próximo ao Espaço Saúde, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, o denunciado DIEGO foi preso em flagrante delito por subtrair, mediante violência e grave ameaça à pessoa (emprego de força), um aparelho celular
motorola
(avaliado em R$600,00 – fls.26), de propriedade da vítima Maria Eduarda Boaventura Costa.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo denunciado que, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular e empreendeu fuga.

A vítima acionou a guarnição militar que em diligências conseguiu localizar e efetuar a detenção do denunciado ainda na posse da res furtiva. Diante da situação o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia. Interrogado em sede policial utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (fls.07/08). Em declarações prestadas à autoria policial a vítima reconheceu o denunciado como o autor do roubo (fls.06). A res furtiva fora devidamente apreendida (fls.15) e restituída (fls.16)

[...]

Conforme consta do relatório, o

apelante

pugna
por sua
absolvição, sob argumento de ausência de provas
consistente na

irregularidade do
seu reconhecimento pessoal,
que
afront
ou
a art. 226 do Código de Processo Penal.

A materialidade

do
crime de roubo

narrado
na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão
em flagrante (ID
231299680
, p.
11)
;
boletim de ocorrência (ID
231299680
, p. 19
-
2
0
)
;

e
auto de avaliação indireta
(ID
231299680
, p.23),

como
também
pelas provas testemunhais colhidas na
s

duas
fase
s

da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora o
apelante
não
tenha
comparec
ido
em juízo
;

e,
na fase administrativa
,
tenha
permanecido em silêncio
,

a
tese

apresenta
da

por
sua
defesa
técnica
de ausência de provas

não merece acolhimento
.

Com efeito,
a
vítima
Maria Eduarda Boaventura Costa
, em sede administrativa, confirmou a prática do crime de roubo, tendo
afirmado que reconhece o apelante como
sendo o autor, tal como se depreende desta parte de seu depoimento:

[...]
Que nesse ato devidamente acompanhada de sua genitora Gislaine Boaventura de Moraes; QUE: Nessa data a declarante estava no ponto de ônibus no bairro Morada de Ouro Il, oportunidade em que um elemento a abordou e mediante grave ameaça, exigiu seu aparelho celular, pois do contrário iria matá-la, diante dos fatos a declarante
entregou seu aparelho celular, tendo ele empreendido fuga, após o fato a declarante adentrou em um brechó, tendo a dona do local ligado para a
policia
, sendo que
cerca de 20 (vinte) minutos a
policia
efetuou a prisão do suspeito na posse de seu aparelho celular
;
QUE: A declarante reconhece o suspeito Diego Santos de Oliveira como sendo o autordosfatos
.

[...]

Destacamos

Os
policiais militares Vanderlei Bento Clemente e Antunes André de Oliveira Barbosa
,
na primeira fase da persecução penal,
confirmaram que foram acionados em razão de um roubo ocorrido no bairro Morada do Ouro
;

e
que após diligências prenderam em flagrante
Diego Santos de Oliveira,
que
foi reconhecido pela vítima e estava
de
posse do celular dela.

Embora em juízo o
PM
Antunes
André
tenha
dito
não
se
lembrar dos fatos, a vítima
confirmou o depoimento prestado anteriormente, narrando que
no dia dos fatos estava no ponto de ônibus para ir à escola quando foi surpreendida pelo
apelante, o

qual, mediante grave ameaça e usando uma faca, a abordou e exigiu que entregasse o seu celular. Em seguida, puxou a mochila
da ofendida
, subtraiu o seu celular e fugiu em direção a um matagal próximo ao local.

Em razão disso, a vítima afirmou que acionou a polícia
,
que
chegou rapidamente e conseguiu localizar o
assaltante
ainda dentro do matagal e na posse do seu celular. Além disso,
Maria Eduarda
frisou que
o apelante
já teria trocado de roupa quando foi preso no matagal. E, ao ser questionada,
a ofendida
afirmou não ter dúvida de que a pessoa presa pela polícia era de fato a que teria lhe assaltado. Por fim,
consignou
que

acompanhou

os
agentes públicas
na
s
diligência
s
e
reconheceu

Diego
no local
!

A respeito da temática, este Tribunal de Justiça entende que “
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (
AgRg
no
AREsp
1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022)
.”
(
N.U 1003127-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24.09.2024,
Publicado
no DJE 02.10.2024)

A
lém disso, faz-se imperioso destacar que
“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração. A apreensão de bens da vítima em posse do apelante somadas às declarações harmônicas e convergentes da vítima nas duas fases da persecução penal, autorizam a manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).”

(N.U 0004890-33.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)

Desse modo
,
ao contrário do alegado nas razões recursais
, resta claro
que

a vítima
reconhece
u
o
apelante n
o momento da prisão, tanto que
confirmou
ess
a

afirmação
em juízo
,
isso significando dizer
que houve
o
efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
)
o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso
destes autos
, impõe-se registrar
,

novamente
,

que a vítima reconheceu
o apelante no momento da prisão
;

e
nas fases extrajudicial e judicial
confirmou que
o
reconhece como autor do crime de roubo
. Além
do mais
,
con
soante

foi
dito alhures,
Diego foi
preso, logo
depois
o crime, em flagrante delito
e
de
posse do celular da vítima
.

Portanto
, as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar
a narrativa da vítima
que apresent
ou
vers
ão
contrária aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de
convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
Diego.

Como se
sabe, o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo por parte do apelante, não
devendo ser
cogita
da
,

a sua absolvição
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso de
Diego Santos de Oliveira
,
mantendo, por conseguinte, intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024